Tribunal: TCU
Processo: 013.501/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1079/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, de 16 de julho de 1992, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, determinando-se o destaque do ato de pensão civil instituída por Alfredo Rocco (65887/2022, peça 3) para cumprimento da determinação a seguir indicada. 1. Processo TC- Processo 013.501/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Maria Helena Machado Carleial (XXX.578.006-XX); Maria das Graças Rogerio Braga (XXX.029.973-XX); Maria de Jesus Paula Sousa (XXX.049.737-XX); Renildo Macedo (XXX.329.207-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar o destaque do ato de pensão civil instituída por Alfredo Rocco (65887/2022, peça 3) para formação de processo apartado, com vistas a nova instrução de mérito, a fim de averiguar a legalidade da cumulação do benefício pensional ora em análise com pensão militar e com pensão por morte previdenciária (elementos extraídos do sistema DGI).